Tribunal: TJPA
Processo: 0910761-68.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0910761-68.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: VERA REGINA ALBERNAZ LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade.

2.A insurgência sustenta que a progressão teria sido concedida apenas com base no tempo de serviço, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e à legislação municipal aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a progressão funcional por antiguidade, prevista em legislação municipal, pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço (triênio), sem violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já deduzidos na apelação cível, inexistindo fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática recorrida.
5. A progressão funcional por antiguidade implica mudança de referência na carreira e incide sobre o vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço possui natureza jurídica de gratificação autônoma.
6. Inexistindo identidade de natureza jurídica entre as parcelas, não se configura a vedação constitucional à cumulação de acréscimos pecuniários.
7. Entendimento em consonância com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A progressão funcional por antiguidade, por representar evolução na carreira com alteração do vencimento-base, pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço, de natureza gratificatória, sem afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

2.A reiteração de argumentos já enfrentados e afastados na decisão monocrática não autoriza a reforma do julgado em sede de agravo interno.

Dispositivo relevante citado:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Remessa Necessária nº 0806210-37.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu da Apelação Cível e da Remessa Necessária e negou provimento ao apelo municipal, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade em favor da impetrante, com reflexos nas demais verbas atreladas id 24144179.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria sido equivocada ao reconhecer o direito à progressão funcional apenas com base no decurso do tempo de serviço, sem a demonstração do cumprimento dos requisitos legais.

Aduz, ainda que haveria violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, por permitir pagamento cumulativo com o adicional por tempo de serviço (triênio) com fundamento no mesmo critério temporal, o que configuraria duplicidade indevida de remuneração.

Por fim, alega que o entendimento adotado gera perigoso efeito multiplicador, pois permitiria a concessão automática de progressões a todos os servidores municipais sem qualquer avaliação ou comprovação de requisitos.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do decisum agravado.

Certificou-se nos autos que
foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 25398306, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a natureza distinta entre progressão funcional e triênio, afirma que a documentação funcional acostada aos autos é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o objetivo central do agravante é reformar a decisão monocrática que manteve a concessão da progressão funcional horizontal por antiguidade à servidora municipal, sob o argumento de que teria sido concedida apenas com base no tempo de serviço, em suposta afronta à Constituição Federal e às normas locais.

Cumpre registrar que, a
despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz, em essência, os mesmos argumentos já deduzidos na Apelação Cível, os quais foram suficientemente examinados e refutados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido, não trazendo qualquer fundamento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

No que tange à alegação de
violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, restou assentado que a progressão funcional por antiguidade incide sobre o vencimento-base e representa mudança de referência na carreira, enquanto o adicional por tempo de serviço (triênio) possui natureza de gratificação autônoma, razão pela qual não há identidade de natureza jurídica nem vedação à cumulação.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado
:

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –

Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806210-37.2023.8.14.0301 – Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgamento em 25/03/2024.

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026